Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728055-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IBC COACHING TREINAMENTOS E EDITORA LTDA - EPP APELADO: DAIANY NEVES MARQUEZ Cuida-se de apelação interposta por IBC COACHING TREINAMENTOS E EDITORA LTDA – EPP, ré, contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual com devolução de valores pagos e danos morais (n. 0728055-76.2022.8.07.0001), ajuizada por DANANY NEVEZ MARQUEZ. Ao que se observa dos autos, o réu interpôs o recurso de apelação na data de 21/09/2023. No entanto, deixou de acostar o recolhimento do preparo. Na referida peça, o recorrente pleiteou dilação de prazo para o devido recolhimento. Foi recolhido o preparo na data de 28/09/2023 (ID 52261728). Ocorre que, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente a comprovação do recolhimento que deve ser feita impreterivelmente “no ato de interposição do recurso”. Assim, ainda que tenha feito a posteri, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte apelante, IBC COACHING TREINAMENTOS E EDITORA LTDA – EPP, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador